Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726132-43.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: THAIS NATIELY SILVA APELADO: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 41655189) opostos por THAIS NATIELY SILVA em face do acórdão de ID 41249727, assim ementado: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. JUROS DE OBRA. COBRANÇA. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. A Ré apresentou argumentação que se contrapõe às razões expostas na decisão de origem e delimitou o seu pedido, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art.1.010, inc. III, do CPC. 3. Os juros de obra correspondem à remuneração de capital do agente financeiro, sem amortização do principal, no período de obra. Este ônus é suportado pelo Adquirente na fase de construção da unidade imobiliária, até que a obra seja concluída. 4. Ausente prova contundente de que o valor comprovadamente pago pela Ré não se refere a nenhuma das parcelas cobradas pela Autora na presente ação, diante do comprovante de pagamento na quantia de R$ 1.462,12, o referido valor deve ser descontado do total do débito. 5. A alegação da Ré de que houve a quitação do valor integral dos juros de obras não deve prosperar, visto que a esta não juntou aos autos os comprovantes do pagamento total da dívida. 6. Consoante dispõe o art. 373, inc. II, do CPC, incumbe ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. A devolução em dobro, tal qual consta no art. 940 do Código Civil, exige que o credor, imbuído de má-fé, apresente contra o devedor ação demandando dívida já paga ou pedindo mais do que o devido. No presente caso, não há provas robustas de que houve cobrança indevida, muito menos, a comprovação contundente da alegada má-fé da Autora em cobrar os valores relativos aos juros de obra. 8. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ficar suspensa em face do deferimento da gratuidade da justiça concedida na sentença. 9. Recursos conhecidos e não providos. A Embargante, em suas razões recursais (ID 41655189) alega omissões no acordão, sustentando que: (i) o acórdão recorrido não abordou o fato de que no dia 24/05/2021, a Embargante, ao entrar em contato com a Embargada para receber as chaves do imóvel, foi informada que as chaves somente seriam entregues com o pagamento dos juros de obras, ou seja, a Embargada condicionou a entrega das chaves ao pagamento do juros de obras; (ii) mesmo após ela ter realizado pagamento, no dia 24/05/2021, e recebido as chaves no dia 25/05/2021, a Embargada ainda alega haver débito relativo aos juros de obra; (iii) no dia 24/05/2021 quando o departamento financeiro da Embargada recebeu o valor de R$ 1.462,12 e a Embargante recebeu as chaves do imóvel, certa que houve a quitação quanto aos juros de obra; (iv) o pagamento feito pela Embargante em 24/05/2021, por uma questão lógica, já incluía os juros de obra e, desta forma, a cobrança é indevida; (v) o Relator entendeu que a Embargante efetivamente pagou R$ 1.462,12, o qual deve devolvido à Embargante, aplicando-se o art. 940 do CC, que não exige a ocorrência de má-fé do cobrador. Ao final, pede: Diante do exposto, requer-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos Embargos de Declaração sanando-se as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o v. acórdão, fixando a sucumbência integral à embargada, debruçando-se e interpretando-se a Colenda Turma os artigos 6o VIII, art. 47 do CDC; Art. 940 do CC; art. 1.022, II, do CPC e art. 93, IX da CF/88. A Embargada SATÉLITE CONSTRUÇÃO e INCORPORAÇÃO LTDA., em contrarrazões ao recurso (ID 42241328) sustenta que é evidente que os embargos de declaração em análise são manifestamente protelatórios, pois os Embargantes não apontaram qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC, deixando clara a sua intenção de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Assim, tendo em vista a constatação do caráter protelatório do recurso, necessária a aplicação do art. 1.026, § 2o, do CPC, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Diante da alegação da Embargada SATÉLITE CONSTRUÇÃO e INCORPORAÇÃO LTDA., de que os presentes embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório e do pedido de condenação da Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC, com fundamento nos artigos 7o, 9o, 10 e 933 do CPC, INTIME-SE a Embargante THAIS NATIELY SILVA para, querendo, apresentar manifestação acerca das alegações contidas nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023 09:18:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador